Tribunal: TJBA
Processo: 8002076-41.2023.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-07-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002076-41.2023.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: MARIA CELESTE RIBEIRO ATAIDE REIS

Advogado(s)
:
LEONARDO OLIVA LIMA SANTOS

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AOS TEMAS 1234 E 06 DO STF. PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. QUESTÕES EFETIVAMENTE ANALISADAS E DECIDIDAS. MERA IRRESIGNAÇÃO COM O RESULTADO DO JULGAMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, restrito às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão de ponto sobre o qual devia se pronunciar o juízo ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

2. Não há omissão no acórdão embargado quando todas as questões preliminares e meritórias suscitadas pelo recorrente foram expressamente analisadas e decididas de forma fundamentada.

3. O acórdão embargado examinou minuciosamente a aplicabilidade do Tema 1234 do STF, demonstrando que o custo anual do tratamento situa-se substancialmente abaixo do patamar estabelecido para fixação da competência da Justiça Federal, mantendo, portanto, a competência estadual.

4. A demonstração da imprescindibilidade do medicamento e da inexistência de alternativas terapêuticas no SUS foi amplamente reconhecida no acórdão embargado, com análise detalhada dos laudos médicos e do parecer técnico do NAT-JUS/TJBA.

5. A pretensão de rediscutir matéria já apreciada sob o fundamento de omissão configura tentativa inadequada de atribuir efeitos modificativos aos embargos de declaração, finalidade incompatível com a natureza deste recurso.

6. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração n. 8002076-41.2023.8.05.0032.1.EDCiv, em que figura como embargante ESTADO DA BAHIA e como embargada MARIA CELESTE RIBEIRO ATAIDE REIS.

ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e rejeitar os presentes Embargos de Declaração, nos termos do voto da relatora.